Tribunal: STF
Processo: RE 1261548
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que dei parcial provimento ao recurso extraordinário da parte ora embargada, nos seguintes termos (eDOC 15):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS. Insurgência quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial Impossibilidade Coisa Julgada Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.” 
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 15).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 100, § 12º, da Constituição Federal e 78 do ADCT. 
    Nas razões recursais, busca a decretação da quitação do precatório em questão. Nesse sentido, assevera que “Deve-se prevalecer a interpretação de que as referidas Emendas Constitucionais colocaram novos prazos constitucionais para o pagamento do precatório, e em hipótese alguma deve considerar que o Município se encontra em mora, visto que foi pago valor muito além do devido.” (eDOC 13, p. 7) 
    Alega, ainda, que a parte final do § 12º do artigo 100 da CF veda expressamente a incidência de juros compensatórios ao caso.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar em parte.
    Verifico que o pleito tem amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual não pode ser admitida a incidência de juros moratórios ou compensatórios para efeito de pagamento de precatório mediante a regra instituída pelo art. 33 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, exceto no tocante às parcelas que não foram adimplidas corretamente, caso em que este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência, tão somente, de juros moratórios. 
    A questão restou decidida por esta Corte no julgamento do RE 590751/RG (Tema 132), com a seguinte ementa: 
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590751, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, PUBLIC 04-04-2011) 
    No mesmo sentido, ilustram as seguinte ementas:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Desapropriação Indireta. 3. Não incidem juros moratórios e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do ADCT. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 463390-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.2.2011)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não incidem juros de mora e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 2. Desapropriação indireta. Justa indenização. Impossibilidade do reexame de provas. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal.” (AI 643732-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.6.2009)
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, para afastar a incidência de eventuais juros compensatórios e limitar a dos moratórios ao efetivo atraso no parcelamento.”
    Nas razões recursais, aponta a existência de omissão no julgado. Afirma que não houve manifestação no tocante à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), buscando efeitos infringentes. 
    A parte embargada, em contrarrazões, defende a manutenção do ato impugnado (eDOC 29).
    É o relatório. Decido.
    Conforme o art. 1.024, §2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
    Sendo assim, observo que os argumentos apresentados pela parte insurgente não se revelam aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão embargada.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.
    Na espécie, apesar do nítido caráter infringente nas alegações recursais, verifico que, de fato, não houve manifestação expressa no tocante ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Com efeito, quanto à alegação de violação à coisa julgada, esta Suprema Corte já decidiu que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 
    Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Precatório. Art. 78 ADCT. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1103528 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 07.12.18) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 914147 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.09.18) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada.” (AI 850091 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 01.08.12) 
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos, sem lhes atribuir efeitos infringentes. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente